Tribunal: TJSP
Processo: 0006582-02.1995.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 1991 a 1994 – Ação ajuizada em 19.12.1995 – Citação dos sócios em 20.10.1997 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 4.2.2019 – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 1991 a 1994 – Ação ajuizada em 19.12.1995 – Citação dos sócios em 20.10.1997 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 4.2.2019 – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Jurisprudência firme do STJ – Possibilidade de argumentação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal – Inocorrência – Sentença de extinção mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006582-02.1995.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado MARINHO AUTO ESCAP LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006582-02.1995.8.26.0322 -Voto no
2
Voto no 20190
Apelação Cível no 0006582-02.1995.8.26.0322
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
Apelado: MARINHO AUTO ESCAP LTDA ME e Outros.
Comarca: LINS.
APELAÇÃO
Execução fiscal
ISSQN e Taxa de
Fiscalização dos exercícios de 1991 a 1994 Ação ajuizada
em 19.12.1995
Citação dos sócios em 20.10.1997

Exceção de Pré-Executividade oposta em 4.2.2019

Prescrição intercorrente Ocorrência Orientação firmada
no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos
repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do
CPC Jurisprudência firme do STJ Possibilidade de
argumentação de eventual causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição na fase recursal Inocorrência Sentença de
extinção mantida Majoração dos honorários advocatícios
que se impõe RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Lins contra sentença de fl. 216/220 que declarou a ocorrência
da prescrição intercorrente com fundamento no art. 40, da Lei n. 6.830/80 e
extinguiu a execução com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil / 2015.
Em razões de apelação trouxe a Fazenda
Municipal de Lins (fl. 224 verso, 225/228 frente e verso e 229) que não
ocorreu a prescrição intercorrente porque os autos não ficaram paralisados
por 5 anos consecutivos e que o REsp 1.340.553/RS não se ajusta ao
presente caso em razão de existir bens penhoráveis para garantia da
execução, situação diversa daquela descrita no REsp acima mencionado.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz - fl. 229, com resposta em contrarrazões (fl.
233/236), pela manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006582-02.1995.8.26.0322 -Voto no
3
As partes não se opuseram a forma de
julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Exceção de Pré-
Executividade oposta por MÁRIO JORGE PELARIGO nos autos da
Execução Fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Lins em 19 de
dezembro de 1995 em face de MARINHO AUTO ESCAP LTDA
ME,
inclusos os sócios MÁRIO JORGE PELARIGO e HAMILTON CAETANO
LEAL no polo passivo, pessoalmente citados em 20.10.1997, para cobrança
de ISSQN e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 1991 a 1994.
Vê-se que desde a inclusão dos sócios no
polo passivo, com a citação de ambos ocorrida em 20 de outubro de 1997
(fl. 41 verso), a Fazenda Pública Municipal se debate na localização de bens
penhoráveis à garantia do débito, sem efeito prático, bem como restou
infrutífero ainda a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, deferido em
novembro de 2012 fl. 122, passados mais de quinze anos da citação
pessoal dos sócios responsáveis.
Pertinente trazer a tese esposada no REsp
1.340.553/RS da relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, publicada no DJe de 16.10.2018 a respeito do tema.
“Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973. Processual
Civil. Tributário. Sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação)
prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal
(Lei n. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o
de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006582-02.1995.8.26.0322 -Voto no
4
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em
execução
fiscal,
não
localizados
bens
penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz
e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: '(...) o juiz suspenderá (...)'). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses
pedidos não encontram amparo foram do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato
de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex leg.
(...).”
Ao contrário do que quer fazer crer em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006582-02.1995.8.26.0322 -Voto no
5
razões de apelação, dentro do prazo legal que lhe é conferida, a Fazenda
Pública teve todas as oportunidades para buscar seu crédito, não se
verificando a demora dos serviços cartorários no atendimento de seus
pedidos.
Leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
que “Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecerem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a
Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental”. (Lei
de Execução Fiscal, 11a ed., São Paulo, 2009, p.610/611 grifei).
Ocorre que as buscas da exequente para
alcançar seu objetivo se mostraram infrutíferas e, nota-se, que nenhum bem
do executado foi localizado ou bloqueio de ativos financeiros foram
realizados desde a citação dos sócios.
Não há nos autos, repita-se, nenhuma
notícia de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição a que se refere o
artigo 174, e parágrafo único, do CTN, de sorte que a prescrição foi bem
reconhecida na sentença.
Vê-se, assim, que por não promover o
regular andamento do feito, responsabilidade da exequente, a
municipalidade deu causa à ocorrência da prescrição, uma vez que, mesmo
tendo ajuizado a ação dentro do prazo legal, não logrou êxito na localização
de bens à garantir a execução.
Ressalto que embora tenha o representante
da Fazenda a prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 25, da lei no
6.830/80), não está a Administração isente de acompanhar as ações que
propõe, ou seja, de dar impulso ao processo, isente do risco da prescrição
sendo sua responsabilidade acompanhar e impulsionar o andamento do
feito, o que não fez adequadamente.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
Fortes Muniz
Relator